Tribunal: TJDFT
Processo: 0707062-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0707062-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALUSTIANO FERREIRA MAIA NETO AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o advogado Caio César Farias Leôncio, OAB/DF 35.337, subscritor da petição de ID 17491947, que postula nova publicação da decisão liminar proferida, compareceu espontaneamente nestes autos em 13/04/2020 (11h19m e 12h16m), logo após a divulgação do decisório em comento, conforme consta no extrato dos acessos registrados neste sistema eletrônico (Pje). Para além de o comparecimento espontâneo dispensar a republicação de decisão, observo que, mesmo se considerássemos a data aludida para fins de inauguração do prazo para contrarrazões (art. 272, § 6o, CPC), haveria preclusão para a realização de tal ato processual. (Acórdão 1237183, 00084089320098070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 973080, 20160020217689AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/10/2016, publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 322/338) Ao exposto, nada a prover acerca do petitório de ID 17491947. Mantenha-se o feito na pauta de 22/07/2020 (ID 17086800). Brasília, 7 de julho de 2020 18:06:23. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA